Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça. Em exame aos autos de origem, verifica-se que o autor, ora recorrente, requereu ao juízo a dilação do prazo para pagamento das custas iniciais (ID 23927820). Na forma do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Dessa forma, ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403